Tribunal: STJ
Processo: 2152097-14.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882443 - SP (2025/0088553-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
EMBARGADO
: BALCNOX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA
EMBARGADO
: CLAYTON PAULO FERREIRA CONDES
EMBARGADO
: SERGIO BORGES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que o
requerimento de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o
preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da
personalidade jurídica, que o Tribunal de origem concluiu que os requisitos não
foram demonstrados e que rever tal conclusão encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52026813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/11/2025 12:14:29
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: ae50104b-f166-4d53-a1b5-b9c9cab938d9

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52026813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/11/2025 12:14:29
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: ae50104b-f166-4d53-a1b5-b9c9cab938d9

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882443 - SP (2025/0088553-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
EMBARGADO
: BALCNOX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA
EMBARGADO
: CLAYTON PAULO FERREIRA CONDES
EMBARGADO
: SERGIO BORGES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que o
requerimento de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o
preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da
personalidade jurídica, que o Tribunal de origem concluiu que os requisitos
não foram demonstrados e que rever tal conclusão encontra óbice na Súmula
n. 7/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.
A. contra acórdão da Terceira Turma que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 138):

Documento eletrônico VDA51438389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:39
Código de Controle do Documento: 81c28f0f-b508-4f68-aafb-271664df941f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DE
PERSONALIDADE.
INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como
omissos.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido a
respeito da inexistência de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica exige
reapreciação do acervo fático-probatório, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e
improvido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado foi omisso quanto ao
fato de ter ocorrido apenas indeferimento liminar do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios para que "fique

expresso que a decisão mantida pelo C. STJ (acórdão do E. TJSP no mov. 20) tão
somente indeferiu o IDPJ liminarmente, em cognição sumária da matéria, formando,
desse modo, somente coisa julgada formal" (fl. 152).

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que o requerimento de desconsideração da personalidade
jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para
desconsideração da personalidade jurídica, que o Tribunal de origem concluiu que os
requisitos não foram demonstrados e que rever tal conclusão encontra óbice na Súmula n.
7/STJ.
A discussão a respeito de o indeferimento liminar do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica formar coisa julgada formal não foi levantada
anteriormente, pelo que não há falar em omissão.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA51438389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:39
Código de Controle do Documento: 81c28f0f-b508-4f68-aafb-271664df941f

A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.122.639/PR, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
.)
13/9/2024

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51438389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:39
Código de Controle do Documento: 81c28f0f-b508-4f68-aafb-271664df941f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.882.443 / SP
Número Registro: 2025/0088553-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049848420248260002
00236559720208260002
00280948820198260002
10163075020168260002
21520971420248260000
236559720208260002
280948820198260002
49848420248260002
4984842024826000200236559720208260002
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
AGRAVADO
: BALCNOX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
AGRAVADO
: CLAYTON PAULO FERREIRA CONDES
AGRAVADO
: SERGIO BORGES DOS SANTOS
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO BRADESCO S/A
Documento eletrônico VDA52003640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:56:02
Código de Controle do Documento: 4005dd60-d868-4411-9ab0-785872971cc2

ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
EMBARGADO : BALCNOX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
EMBARGADO : CLAYTON PAULO FERREIRA CONDES
EMBARGADO : SERGIO BORGES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:56:02
Código de Controle do Documento: 4005dd60-d868-4411-9ab0-785872971cc2